Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-32.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-32.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
.
ACÓRDÃO QUE
DEIXOU DE
CONDENA
R
O ESTADO DA BAHIA
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA.
CONDENAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE
BRUMADO
.
ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REVOGADO APENAS EM RELAÇÃO
À

AUSÊNCIA
D
E
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM
FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELO
DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000275-32.2019.8.05.0032
, tendo como Apelante,
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE BRUMADO
, e Apelados,

ESTADO DA BAHIA
E
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

exercer
o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À A
PELAÇÃO CÍVEL
INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça